Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730670-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JESSICA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão (id 101401827 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos de ação de busca e apreensão (feito n. 0709460-54.2021.8.07.0004) ajuizada pelo agravante contra Jéssica Cristina Pereira do Nascimento deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo. O Juízo de Primeiro Grau, ao final da decisão, especificou que, caso o veículo não seja localizado, já deferiria consulta nos sistemas informatizados para localizar o endereço atualizado da ré. Acrescentou, por fim, que, caso frustrada as diligências, a parte autora seria intimada para converter a presente ação em execução. O agravante insurge-se contra o capítulo da decisão que trata da possiblidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução. O agravante foi intimado, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não possuir conteúdo decisório (id 29350491). O agravante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 29861169). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante insurge-se contra o capítulo da decisão que trata da possiblidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução. No caso dos autos, a decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem. Após, foi proferida uma série de determinações, voltadas à secretaria, ao oficial de justiça e às partes. O Juízo de Primeiro Grau explicitou que, caso o veículo não seja encontrado, desde já estava deferida a consulta aos sistemas informatizados. Acrescentou que, frustradas as diligências, a parte autora deveria ser intimada para converter a ação em execução, sob pena de extinção do feito. O presente agravo de instrumento tem por objeto essa determinação. Confira-se a íntegra da decisão agravada: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. HORÁRIO ESPECIAL, FORÇA POLICIAL E ARROMBAMENTO Fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, bem como a requisição de força policial e arrobamento, nos termos dos art. 782, § 2o do CPC. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF: 399.928.611-34. Telefone: (61) 98411-6500, (61) 9215- 2956, (61)7819-1321; LEANDRO AMARO DE OLIVEIRA, CPF: 025.261.831-97, Telefone: (61) 998602-0012; BRUNA RODRIGUES DE SOUSA, CPF: 032.710.001-07, telefone: 61-992267060. TODOS com endereço na EPTG SQB, Rua Quaresmeira, 2A, Lote 08, Bloco Q, Sala 38, Guará, Brasília-DF, CEP: 71009-000. ADVERTÊNCIAS PARA O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: Saliento que o patrono da parte autora deverá atentar-se quanto ao fato de que o Oficial de Justiça não dispõe de telefone celular para contatar o depositário. Assim, deve o(a) causídico(a) entrar em contato com o serventuário via e-mail institucional. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. (id 101401824 do feito n. 0709460-54.2021.8.07.0004) Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem ingressa no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em verdade, da análise da decisão agravada, constata-se ausência de conteúdo decisório, porquanto se cuida de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001, do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator